Tribunal: STJ
Processo: 1010544-39.2023.8.26.0482
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039373 - SP(2025/0339966-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ARROBA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA
ADVOGADA
: SÔNIA CARLOS ANTÔNIO - SP084759
AGRAVADO
: ALEXANDRE ALGAZAL
ADVOGADOS
: JOSÉ FRANCISCO GALINDO MEDINA - SP091124
LUCIANA SHINTATE GALINDO - SP234028
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL (PROPRIEDADE
INDUSTRIAL). AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ABSTENÇÃO DE ATO
PERDAS E DANOS. VIOLAÇÃO
C/C
MARCÁRIA.
CONCORRÊNCIA
DESLEAL.
SÍMBOLO
“@”
/
“ARROBA”.
MARCAS
FRACAS.
REEXAME
DE
PROVAS.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interposto contra decisão de tribunal estadual que inadmitiu recurso
especial fundado nas alíneas “a” e “c” do
III, da Constituição, em
art. 105,
ação de abstenção de ato
perdas e danos por alegada concorrência desleal
c/c
e violação marcária decorrente do uso, pelo réu, do símbolo “@” / “arroba”
como marca e título de estabelecimento no mesmo segmento mercadológico,
com pedido de cessação do uso, indenização por danos materiais e morais e
multa diária, com fundamento na Lei de Propriedade Industrial e no Código
Civil.
2. Sentença de parcial procedência para impor ao réu obrigação de não fazer
consistente na abstenção e cessação do uso da marca “Arroba”
quaisquer
e/ou
variações, inclusive símbolos, sob pena de multa diária, ratificando a tutela de
urgência, afastando, contudo, a condenação em danos materiais e morais por
ausência de prova de prejuízo e de concorrência desleal, com reconhecimento
de sucumbência recíproca.
3. Acórdão de apelação que deu provimento ao recurso do réu para reformar
integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, por
entender inexistente violação marcária, reconhecer tratar-se de marcas fracas
e de uso comum, com distinção de ramos de atuação e convivência pacífica
por anos, declarando prejudicado o recurso adesivo da autora e invertendo a
sucumbência, com fixação de honorários em 15% do valor atualizado da
causa.
4. No recurso especial, a recorrente alegou violação aos arts. 2o, III, 124, XIX,
129, 130, III, e 195, III, da
e suscitou dissídio jurisprudencial,
Lei 9.279/1996
sustentando negativa de vigência ao direito de uso exclusivo da marca, à
vedação de reprodução ou imitação de marca para serviços idênticos,
semelhantes ou afins suscetíveis de causar confusão, esvaziamento da
proteção conferida pelo registro, afronta ao direito de zelar pela integridade
material e reputação da marca e prática de concorrência desleal por desvio de
clientela em serviços correlatos.
5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, dando ensejo ao
presente agravo, no qual se busca o destrancamento do apelo nobre.
Documento eletrônico VDA56537723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:55:23
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 093ecd00-910c-4b67-8ecf-417670166196

6. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido, ao
reconhecer a inexistência de violação marcária e de concorrência desleal entre
empresas que atuam em ramos empresariais distintos, com uso de marcas
fracas e de uso comum relacionadas à agropecuária e convivência pacífica por
anos, violou ou negou vigência aos arts. 2o, III, 124, XIX, 129, 130, III, e 195,
III, da
.
Lei 9.279/1996
7. Outra questão em discussão consiste em saber se o recurso especial atendeu
aos requisitos formais de admissibilidade, notadamente quanto à necessidade
de correlação e fundamentação adequada da alegada violação aos dispositivos
de lei federal e à impossibilidade de reexame de fatos e provas em sede de
recurso especial, bem como se é possível o conhecimento do dissídio
jurisprudencial quando presente óbice de natureza fático-probatória.
8. O acórdão recorrido apresentou fundamentação adequada e suficiente para
afirmar que as partes atuam em ramos empresariais distintos, ainda que
relacionados à agropecuária, que as marcas em conflito são marcas fracas,
constituídas por expressão de uso comum, e que há convivência pacífica e
harmônica com outras marcas semelhantes por longo período, circunstâncias
que afastam a configuração de violação marcária e de concorrência desleal.
9. A parte agravante não correlacionou de forma eficiente e específica os
argumentos recursais aos dispositivos legais apontados como violados,
limitando-se à mera referência aos artigos da
, sem demonstrar
Lei 9.279/1996
de modo suficiente a ofensa ou negativa de vigência, o que atrai a aplicação
da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que afasta o conhecimento
do recurso especial em hipóteses de fundamentação deficiente.
10. A pretensão de rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à natureza
fraca das marcas, à distinção de ramos de atividade, à ausência de risco de
confusão e de desvio de clientela implica reexame do conjunto fático-
probatório, providência vedada em recurso especial, por força da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
11. Sendo o Superior Tribunal de Justiça uma Corte destinada à interpretação
da legislação federal e à uniformização da jurisprudência infraconstitucional,
e não terceira instância revisora de fatos, não lhe compete reavaliar provas
para alterar o juízo de inexistência de violação marcária e de concorrência
desleal fixado pelo Tribunal de origem.
12. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial, mantendo-
se o acórdão recorrido e majorando-se os honorários advocatícios recursais
em 2% sobre o montante fixado nas instâncias ordinárias.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56537723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:55:23
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 093ecd00-910c-4b67-8ecf-417670166196

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039373 - SP(2025/0339966-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ARROBA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA
ADVOGADA
: SÔNIA CARLOS ANTÔNIO - SP084759
AGRAVADO
: ALEXANDRE ALGAZAL
ADVOGADOS
: JOSÉ FRANCISCO GALINDO MEDINA - SP091124
LUCIANA SHINTATE GALINDO - SP234028
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL (PROPRIEDADE
INDUSTRIAL). AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ABSTENÇÃO DE ATO
PERDAS E DANOS. VIOLAÇÃO
C/C
MARCÁRIA.
CONCORRÊNCIA
DESLEAL.
SÍMBOLO
“@”
/
“ARROBA”.
MARCAS
FRACAS.
REEXAME
DE
PROVAS.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interposto contra decisão de tribunal estadual que inadmitiu recurso
especial fundado nas alíneas “a” e “c” do
III, da Constituição, em
art. 105,
ação de abstenção de ato
perdas e danos por alegada concorrência desleal
c/c
e violação marcária decorrente do uso, pelo réu, do símbolo “@” / “arroba”
como marca e título de estabelecimento no mesmo segmento mercadológico,
com pedido de cessação do uso, indenização por danos materiais e morais e
multa diária, com fundamento na Lei de Propriedade Industrial e no Código
Civil.
2. Sentença de parcial procedência para impor ao réu obrigação de não fazer
consistente na abstenção e cessação do uso da marca “Arroba”
quaisquer
e/ou
variações, inclusive símbolos, sob pena de multa diária, ratificando a tutela de
urgência, afastando, contudo, a condenação em danos materiais e morais por
ausência de prova de prejuízo e de concorrência desleal, com reconhecimento
de sucumbência recíproca.
3. Acórdão de apelação que deu provimento ao recurso do réu para reformar
integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, por
entender inexistente violação marcária, reconhecer tratar-se de marcas fracas
e de uso comum, com distinção de ramos de atuação e convivência pacífica
Documento eletrônico VDA54962468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:27
Código de Controle do Documento: bd2456ad-9af2-4e41-b898-3b17242505f4

por anos, declarando prejudicado o recurso adesivo da autora e invertendo a
sucumbência, com fixação de honorários em 15% do valor atualizado da
causa.
4. No recurso especial, a recorrente alegou violação aos arts. 2o, III, 124, XIX,
129, 130, III, e 195, III, da
e suscitou dissídio jurisprudencial,
Lei 9.279/1996
sustentando negativa de vigência ao direito de uso exclusivo da marca, à
vedação de reprodução ou imitação de marca para serviços idênticos,
semelhantes ou afins suscetíveis de causar confusão, esvaziamento da
proteção conferida pelo registro, afronta ao direito de zelar pela integridade
material e reputação da marca e prática de concorrência desleal por desvio de
clientela em serviços correlatos.
5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, dando ensejo ao
presente agravo, no qual se busca o destrancamento do apelo nobre.
6. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido, ao
reconhecer a inexistência de violação marcária e de concorrência desleal entre
empresas que atuam em ramos empresariais distintos, com uso de marcas
fracas e de uso comum relacionadas à agropecuária e convivência pacífica por
anos, violou ou negou vigência aos arts. 2o, III, 124, XIX, 129, 130, III, e 195,
III, da
.
Lei 9.279/1996
7. Outra questão em discussão consiste em saber se o recurso especial atendeu
aos requisitos formais de admissibilidade, notadamente quanto à necessidade
de correlação e fundamentação adequada da alegada violação aos dispositivos
de lei federal e à impossibilidade de reexame de fatos e provas em sede de
recurso especial, bem como se é possível o conhecimento do dissídio
jurisprudencial quando presente óbice de natureza fático-probatória.
8. O acórdão recorrido apresentou fundamentação adequada e suficiente para
afirmar que as partes atuam em ramos empresariais distintos, ainda que
relacionados à agropecuária, que as marcas em conflito são marcas fracas,
constituídas por expressão de uso comum, e que há convivência pacífica e
harmônica com outras marcas semelhantes por longo período, circunstâncias
que afastam a configuração de violação marcária e de concorrência desleal.
9. A parte agravante não correlacionou de forma eficiente e específica os
argumentos recursais aos dispositivos legais apontados como violados,
limitando-se à mera referência aos artigos da
, sem demonstrar
Lei 9.279/1996
de modo suficiente a ofensa ou negativa de vigência, o que atrai a aplicação
da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que afasta o conhecimento
do recurso especial em hipóteses de fundamentação deficiente.
10. A pretensão de rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à natureza
fraca das marcas, à distinção de ramos de atividade, à ausência de risco de
Documento eletrônico VDA54962468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:27
Código de Controle do Documento: bd2456ad-9af2-4e41-b898-3b17242505f4

confusão e de desvio de clientela implica reexame do conjunto fático-
probatório, providência vedada em recurso especial, por força da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
11. Sendo o Superior Tribunal de Justiça uma Corte destinada à interpretação
da legislação federal e à uniformização da jurisprudência infraconstitucional,
e não terceira instância revisora de fatos, não lhe compete reavaliar provas
para alterar o juízo de inexistência de violação marcária e de concorrência
desleal fixado pelo Tribunal de origem.
12. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial, mantendo-
se o acórdão recorrido e majorando-se os honorários advocatícios recursais
em 2% sobre o montante fixado nas instâncias ordinárias.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de ARROBA PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA contra
decisão que inadmitiu recurso especial interposto com fulcro nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, objetando-se decisão tomada pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 279):

"APELAÇÃO. VIOLAÇÃO MARCÁRIA C.C. PERDAS E DANOS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DO RÉU PROVIDO,
PREJUDICADO O ADESIVO. Apelação. Violação marcária c.c. perdas e
danos. Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes. VIOLAÇÃO
DAS MARCAS DA AUTORA. INOCORRÊNCIA. A autora atua na
comercialização de produtos veterinários, enquanto a ré organiza leilão de
gado. Marcas fracas, constituídas de expressão de uso comum, podendo
coexistir harmonicamente com outras semelhantes. Convivência pacífica das
empresas por pelo menos oito anos. Doutrina e jurisprudência. Sentença
reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Apelo do réu
provido, prejudicado o recurso adesivo"

Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 293-313), além de dissídio jurisprudencial, a
recorrente alega violação dos seguintes dispositivos de lei federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 129 e 124, XIX, da
, pois teria havido negativa de vigência ao
Lei 9.279/1996
direito de uso exclusivo e à vedação de reprodução ou imitação de marca para serviços idênticos,
semelhantes ou afins, suscetíveis de causar confusão, ao permitir a coexistência do signo
“ARROBA” no mesmo segmento de leilões.
(ii)
o, III, da
, porque a decisão teria esvaziado a proteção
art. 2
Lei 9.279/1996
conferida pelo sistema de propriedade industrial mediante concessão do registro de marca,
relativizando a exclusividade mesmo diante de registro válido expedido pelo órgão competente.
(iii)
III, da
, dado que teria sido afrontado o direito do titular
art. 130,
Lei 9.279/1996
de zelar pela integridade material e pela reputação da marca, uma vez que a convivência com
sinal idêntico em mercado afim poderia gerar associação indevida e depreciar a distintividade.
Documento eletrônico VDA54962468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:27
Código de Controle do Documento: bd2456ad-9af2-4e41-b898-3b17242505f4

(iv)
III, da
, na medida em que a utilização de signo idêntico
art. 195,
Lei 9.279/1996
em serviços correlatos teria configurado meio fraudulento de desvio de clientela, e o acórdão
teria deixado de reconhecer a prática de concorrência desleal.
(v) Dissenso jurisprudencial com paradigma deste STJ que entendeu pela existência
de violação de marca em caso que envolvia partes inseridas no mesmo segmento econômico.
Contrarrazões ofertadas (e-STJ, fls. 329-344).
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJSP inadmitiu o apelo nobre (e-STJ, fls.
345-347), dando ensejo ao presente agravo (e-STJ, fls. 350-361).
Contraminuta oferecida (e-STJ, fls. 364-368).
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, a autora alega concorrência desleal e violação
marcária pelo uso indevido do símbolo “@” “arroba” como marca e título de estabelecimento
pelo réu no mesmo segmento mercadológico, com risco de confusão, diluição do distintivo e
desvio de clientela. Ajuizou ação de abstenção de ato
perdas e danos e tutela antecipada,
c/c
pleiteando cessação imediata do uso, indenização por danos materiais e morais e multa diária,
com base na Lei de Propriedade Industrial e no Código Civil.
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para impor ao réu a
obrigação de não fazer, consistente na abstenção e cessação de utilizar a marca “Arroba” e/ou
quaisquer variações, inclusive símbolos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de
R$ 30.000,00, ratificando a tutela de urgência; afasta a condenação em danos materiais e morais
por ausência de prova de prejuízo e de concorrência desleal, e reconhece sucumbência recíproca
com honorários de 10% (e?STJ, fls. 202-206).
No acórdão, em apelação, deu-se provimento ao recurso do réu para reformar
integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, por entender inexistente
violação marcária, tratar-se de marcas fracas e de uso comum, com distinção de ramos de
atuação e convivência pacífica por anos; declara prejudicado o recurso adesivo da autora e
inverte a sucumbência, fixando honorários em 15% do valor atualizado da causa (e-STJ, fls. 278-
290). Inversão da sucumbência com majoração dos honorários recursais para 15% (quinze por
cento) do valor atualizado da causa.
A irresignação não merece prosperar.
Entendo que a parte recorrente não logrou demonstrar nenhuma violação ou
negativa de vigência aos arts. 2o, III, 124, XIX, 129,130, III, 195, III,
, tendo em
Lei 9.279/96
vista que o acórdão do Tribuna de origem foi proferido com fundamentação adequada e
suficiente a sustentar a compreensão de que as partes a cujo respeito tramita a demanda atuam
em ramos empresariais distintos (e-STJ, fls. 284-285).
Para melhor compreensão dos limites da controvérsia, entendo como relevante
destacar os trechos do Acórdão do Tribunal de origem a seguir transcritos (e-STJ, fls. 284-290):

“A recorrente é sociedade limitada constituída em 1994, titular das marcas
nominativas “Arroba”, tendo como objeto social “a prestação de serviços de
Documento eletrônico VDA54962468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:27
Código de Controle do Documento: bd2456ad-9af2-4e41-b898-3b17242505f4

apoio à agricultura e agropecuária, manejo de animais, inseminação
artificial e prestação de serviços veterinários e de zootecnia, comércio e
representação de produtos veterinários, embriões e sêmen.” (
). Os
fls.19/27
três registros da propriedade industrial perante o INPI, cujos depósitos
datam de
conferem à autora a proteção de sua marca no
19/05/2021,
território nacional nas classes: NCL (11)5 (Preparações farmacêuticas e
veterinárias; preparações higiênicas para uso medicinal; substâncias
dietéticas adaptadas para uso medicinal, alimentos para bebês; emplastros,
materiais para curativos; material para obturações dentárias, cera dentária;
desinfetantes; preparações para destruição de vermes; fungicidas,
herbicidas.), com especificação para Aminoácidos para uso veterinário;
Células-tronco para fins veterinários; Sêmen para inseminação artificial;
NCL (11)35 (Propaganda; gestão de negócios; administração de negócios;
funções de escritório.), com especificação para Comércio (através de
qualquer meio) de sêmen; Comércio (através de qualquer meio) de produtos
veterinários; Comércio (através de qualquer meio) de produtos
agropecuários, leilões; e NCL (11)44 (Serviços médicos; serviços
veterinários; serviços de higiene e beleza para seres humanos ou animais;
serviços de agricultura, de horticultura e de silvicultura.), com especificação
para Assessoria, consultoria e informações no campo de engenharia genética
[referentes à medicina]; Assistência veterinária; Banco de sêmen animal;
Clínica veterinária; Coleta, em domicílio, de material para análise clínica
; Cria e engorda de gado bovino; Criação de animais;
médica/veterinária
Criação de gado [serviço agropecuário]; Fertilização in vitro; Inseminação
animal artificial;Inseminação artificial. Também é titular da marca mista “@
ARROBA”, cujo depósito data de
na classe NCL (7)05 (Produtos
11/07/2000,
farmacêuticos, veterinários e de higiene; substâncias dietéticas para uso
medicinal, alimentos para bebês; emplastros, material para curativos;
material para tirar moldes e fazer obturações dentárias com amálgama;
desinfetantes; produtos para a destruição dos animais nocivos; fungicidas,
herbicidas.), com especificação para VETERINÁRIOS (PRODUTOS -).
Consta que a autora não ter exclusividade de uso do termo “@” (fls.
). O
73/4
réu constitui-se como empreendedor individual
adotando como
21/05/2014,
nome fantasia “@ Leilões”, utilizando tal identidade visual que não conta
com proteção marcária. Sua principal atividade é a organização de feiras,
congressos, exposições e festas; constam como atividades secundárias a
criação de bovinos para corte, transportes rodoviários de cargas,
lanchonetes, festas e eventos, entre outros (fls.
). O requerido foi
28/29
notificado extrajudicialmente da alegada violação marcária em 04/05/2022
(fls.
). Como se vê, as partes não atuam no mesmo ramo empresarial,
30/44
ainda que ambas exerçam atividade relacionadas à agropecuária. À
evidência, cuida-se de marcas fracas, constituídas de expressão de uso
comum, de pouca originalidade no mercado da pecuária, e que já coexistem
harmonicamente, com outras semelhantes, há pelo menos oito anos, no caso
das marcas nominativas, e vinte e dois anos, no caso da marca mista. Tanto
assim que o réu comprovou a existência de outras marcas registradas
utilizando-se do símbolo “@” ou da palavra “arroba”, inclusive para as
mesmas classes (fls.
). Na lição de Lélio Denicoli Schmidt,
75/85

“a distintividade do conjunto visual da marca mista pode decorrer de
seus elementos componentes ou residir unicamente na forma como eles
foram combinados, se a marca mista é formada por alguns elementos
comuns e banais. O enquadramento dependerá da força distintiva que
cada componente possuir. Quando composta por elementos distintivos,
as marcas mistas são protegidas que contra a imitação nominativa,
quer contra a imitação visual que sua tutela não fica necessariamente
limitada à proteção do conjunto que incide sobre seus elementos
componentes. Quando formadas por palavras comuns, relacionadas
aos nomes que designam ou qualificam os produtos ou serviços que
identificam, as marcas mistas só serão protegidas por sua grafia ou
figura estilizada (conjunto visual), sem gerarem proteção autônoma
para seus elementos nominativos que isoladamente forem desprovidos
Documento eletrônico VDA54962468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:27
Código de Controle do Documento: bd2456ad-9af2-4e41-b898-3b17242505f4

de tutela. É o que ocorre por exemplo com marcas de farmácias
compostas pela palavra “drogaria” ou com marcas de comércio de
rações animais formadas pelas palavras “pet”, “dog” ou “cão”. Da
mesma forma, se o desenho for comum ou banal, a exclusividade
recairá unicamente sobre o elemento nominativo, sem gerar
exclusividade sobre a figura. É o que se passa com marcas de sucos
que retratam figuras de frutas ou com marcas de milho ou tomate
enlatados. Ninguém pode ter proteção sobre figuras comuns, que são
largamente associadas à natureza do produto que identificam.
Entretanto, a presença de algum elemento comum não afasta a
necessidade de que o conjunto visual seja diverso. A proteção mitigada
das marcas evocativas não deve ser confundida com ausência completa
de tutela contra qualquer tipo de reprodução ou imitação. Não se pode
permitir que um concorrente imite o conjunto visual de uma marca
mista, pois o risco de confusão ou associação indevida é aferido pela
impressão de conjunto e não pelos detalhes pontuais.” (“Marcas:
Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos.” 3a ed. Rio de Janeiro:
LumenJuris, 2023, pp. 232-233.) (grifei)

Destarte, impõe-se a reforma da sentença guerreada, a fim de julgar
improcedentes os pedidos de violação marcária e condenação do réu ao
pagamento de indenização por danos morais e materiais. Pelo exposto, DOU
PROVIMENTO ao recurso do réu para julgar improcedentes os pedidos
iniciais e, via de consequência, JULGO PREJUDICADO o apelo da autora.
Invertida a sucumbência, condeno a autora ao pagamento de honorários aos
patronos do réu no patamar de 15% do valor atualizado da causa”.

Assim, considerada a satisfatória motivação do acórdão recorrido, depreende-se que
a agravante não correlacionou eficientemente os argumentos recursais aos dispositivos
apontados como violados (AgRg no
, relator Ministro Luis Felipe
AREsp n. 572.553/DF
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
12/2/2015,
19/2/2015)
A mera referência aos dispositivos legais sem a suficiente fundamentação
demonstradora da violação ou negativa de vigência dos dispositivos legais resulta no
desconhecimento do recurso especial (Agravo em Recurso Especial
Relator
1871253/DF,
Ministro Marco Buzzi, DJe de 09.08.2022).
Vale lembrar que o STJ não é uma terceira instância (AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.343.618/PR
DJe de
revisora de fatos, mas sim uma Corte de precedentes cuja
5/6/2023,
9/6/2023)
competência recursal precípua reside na interpretação da lei federal e na uniformização da
jurisprudência em nível infraconstitucional.
Por consequência, ficou prejudicada a divergência jurisprudencial suscitada sobre a
mesma questão, para a qual não se verificou violação ou negativa de vigência à lei federal.
Nesse sentido: “a incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela
alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. Nesse sentido: AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 1.898.375/RS
em
DJe de
AgInt no
, relator Ministro Francisco
27/6/2022,
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
16/5/2022,
18/5/2022;
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO
29/8/2022,
DJe de 1o/
; AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
9/2022
AREsp n. 1.724.656/DF
Documento eletrônico VDA54962468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:27
Código de Controle do Documento: bd2456ad-9af2-4e41-b898-3b17242505f4

Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
,
22/8/2022,
24/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
(AgInt no
, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta
AREsp 2.797.586/RS
Turma, data do julgamento:
data da
DJEN
).
30/06/2025,
publicação/fonte
04/07/2025
Ante todo o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Honorários advocatícios recursais majorados no percentual de 2% sobre o montante
fixado nas instâncias ordinárias.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54962468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:27
Código de Controle do Documento: bd2456ad-9af2-4e41-b898-3b17242505f4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.039.373 / SP
Número Registro: 2025/0339966-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10105443920238260482
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARROBA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA
ADVOGADA
: SÔNIA CARLOS ANTÔNIO - SP084759
AGRAVADO
: ALEXANDRE ALGAZAL
ADVOGADOS : JOSÉ FRANCISCO GALINDO MEDINA - SP091124
LUCIANA SHINTATE GALINDO - SP234028
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - MARCA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:07:36
Código de Controle do Documento: b9d73c09-3761-4d75-b62e-70be407096ea

Documento eletrônico VDA56427661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:07:36
Código de Controle do Documento: b9d73c09-3761-4d75-b62e-70be407096ea